Tribunal: TJES
Processo: 5004302-85.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004302-85.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATHARINA SOARES MERIGUETI NUNES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. COMUNICAÇÃO À OAB MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos de ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direito à Gratificação de Regência de Classe, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), e mencionou a existência de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte, determinando o envio de ofício à OAB para apuração. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das acusações relacionadas às condutas dos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é legítima a imputação direta, na sentença, de litigância predatória e captação ilícita de clientela aos advogados da parte, com a consequente determinação de envio de ofício à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual ou culpa grave que cause dano processual, não bastando a improcedência da ação ou interpretação jurídica divergente, nos termos do art. 80 do CPC e da jurisprudência do STJ e TJ-ES.

A autora buscou esclarecimentos sobre direito supostamente previsto em legislação municipal, inexistindo nos autos indícios de alteração da verdade dos fatos ou objetivo ilícito. A existência de dúvida razoável quanto à vigência e interpretação de normas locais afasta o elemento subjetivo necessário à aplicação da penalidade por má-fé.

A menção, na sentença, à prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos patronos baseou-se no ajuizamento de múltiplas ações padronizadas com apoio em investigações de outro processo. Contudo, tais práticas não configuram, por si sós, infração processual imputável à parte, tampouco justificam condenação sem o devido contraditório.

A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar constitui medida adequada diante de indícios mínimos, mas deve ser dissociada da imposição de penalidades à parte no processo judicial, que depende de demonstração cabal de conduta abusiva, o que não se verifica no caso.

Jurisprudência recente do TJ-ES afasta a caracterização de litigância de má-fé e a condenação processual dos patronos em casos análogos, reconhecendo a legitimidade de demandas judiciais individuais movidas por servidores com fundamento em controvérsia jurídica sobre legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual ou culpa grave, não sendo suficiente a improcedência da ação ou interpretação equivocada de norma jurídica.

A mera repetição de ações similares por diversos autores com fundamento em controvérsia jurídica comum não configura, por si só, litigância predatória.

A imputação de condutas como captação ilícita de clientela deve ser apurada pela OAB, mediante provocação formal, e não enseja condenação automática da parte autora no processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e II; 81; 85, § 2º; 96.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 5003444-54.2024.8.08.0021, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2025; TJ-ES, AC nº 5003398-65.2024.8.08.0021, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2025; TJ-ES, AC nº 5004154-74.2024.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2025; TJ-SP, AC nº 1001468-31.2022.8.26.0189, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJ-BA, AC nº 81121384720238050001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004302-85.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATHARINA SOARES MERIGUETI NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) APELANTE: LEVI HUMBERTO ROCHA - ES31793-A, MICHEL LEONARDO MENDES DUARTE - MG162418

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
CATHARINA SOARES MERIGUETI NUNES
contra sentença de id. 12544885, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES que, em sede de Ação Ordinária com pedido Liminar ajuizada por
CATHARINA SOARES MERIGUETI NUNES
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou “
a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça”.

Condenou a autora, ainda, “ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Município, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil, bem como deixou de determinar o envio de cópias às respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados envolvidos, em razão de referida providência já ter sido indicada na sentença proferida no bojo da ação nº 5003927-84.2024.8.08.0021, o que terá o condão de abarcar, para o fim de análise pelos órgãos competentes, todas as ações padronizadas ajuizadas pelos causídicos neste juízo”.

Em suas razões recursais (id. 12544886), a apelante pugna a reforma da sentença, inicialmente, com relação a condenação de multa por litigância de má-fé, alegando que a recorrente não cometeu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil. Além disso, requer seja excluída a acusação de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos causídicos, consequentemente, a exclusão/cancelamento da ordem de expedição de ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil.

Contrarrazões no id. 12544888, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé e à constatação de litigância predatória e captação ilícita de clientela, requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, o presente recurso de apelação devolve a este Tribunal a análise da condenação por litigância de má-fé imposta à apelante e da acusação de litigância predatória e captação ilícita de clientela atribuída aos patronos, com a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil. Para tanto, cumpre examinar se conduta processual da apelante se subsume às hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil e se contexto das ações judiciais em Guarapari justifica as demais imputações.

A sentença fundamentou a condenação por litigância de má-fé na tentativa da parte autora de buscar o pagamento de gratificação com invocação de legislação revogada (art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987), bem como na interpretação “flagrantemente distorcida” das Leis nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998. Segundo o juízo de origem, conduta configurou dedução de pretensão contra texto expresso de lei e uso do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I e II, do CPC).

Para configuração da litigância de má-fé, o Código de Processo Civil
exige conduta dolosa ou culposa da parte que cause dano processual. A má-fé não pode ser presumida, devendo ser comprovada de forma inequívoca:

[...] A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito.
Art. 80, CPC. Precedentes do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002746-08.2020.8.08 .0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 19/12/2023).

No caso dos autos, a apelante alega que o objetivo da ação foi obter esclarecimentos sobre direito à Gratificação de Regência de Classe, diante de questão complexa de confronto de leis e direitos. Embora os pedidos tenham sido julgados improcedentes, fato, por si só, não implica má-fé. A condenação por litigância de má-fé exige prejuízo processual à parte adversa, o que não foi apontado especificamente na sentença. A mera sucumbência ou exercício do direito de ação, ainda que em interpretação jurídica diversa daquela adotada pelo julgador, não caracteriza, automaticamente, a má-fé. O acesso à justiça é direito fundamental, e restrições devem ser aplicadas com parcimônia para evitar cerceamento da defesa.

Nesse contexto, a alegação de que apelante buscou esclarecimentos sobre direito controvertido, por se tratar de confronto de leis municipais e possíveis supressões de benefícios, merece consideração. A complexidade da matéria jurídica e a dificuldade em interpretar sucessão de leis municipais não revogadas expressamente podem levar à propositura de ações com expectativa legítima de reconhecimento de direitos, ainda que, ao final, o entendimento judicial seja desfavorável. Não há nos autos qualquer indício de que a parte tenha buscado alterar a verdade dos fatos ou ludibriar o juízo, mas sim obter tutela jurisdicional sobre direito que acreditava ter. Portanto, ausente comprovação de dolo específico ou de prejuízo processual direto à parte contrária, a condenação por litigância de má-fé revela-se excessiva. A conduta processual da apelante não se enquadra de forma cabal e inquestionável nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

No que tange à acusação de litigância predatória e captação ilícita de clientela, com a determinação de expedição de ofício à OAB, a sentença fundamentou essa medida em contexto processual de ajuizamento de mais de cinquenta ações idênticas, com petições iniciais padronizadas e patrocinadas pelos mesmos advogados. Mencionou, ainda, que ações foram ajuizadas com sigilo nos autos eletrônicos, corrigido posteriormente, o que indicaria tentativa de ocultar a extensão e o caráter abusivo das demandas. Juízo de origem também se baseou em esclarecimentos colhidos em outro processo (nº 5003927-84.2024.8.08.0021), que apontaram para organização de grupo de comunicação via WhatsApp para fomentar ajuizamento das demandas, com participação dos advogados. Constatou que escritório adotou postura proativa ao mapear legislação municipal para identificar possíveis demandas e captar clientela de forma organizada, o que seria indicativo de captação ilícita de clientela e litigância predatória.

É certo que a litigância predatória e a captação ilícita de clientela são práticas graves que desvirtuam o sistema de justiça e merecem rigorosa apuração. Contudo, acusação de tais práticas, especialmente quando implicam comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser lastreada em provas robustas e inequívocas. A mera multiplicidade de ações, por si só, não configura litigância predatória, especialmente quando envolve direitos de classe de servidores, que podem ter demandas similares e legítimas, decorrentes da mesma relação jurídica fundamental. Além disso, questões desta natureza, envolvendo interpretação de leis municipais sobre direitos de servidores, podem gerar litígios em massa:

[...]
Mera multiplicidade de demandas não configura advocacia predatória
– Impossibilidade de impedimento do direito de ação – Sentença proferida sem observação do art. 10 do Código de Processo Civil, configurando decisão surpresa - Anulação da sentença – Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito – Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 1001468-31 .2022.8.26.0189 Foro de Ouroeste, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 28/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024).

[...]
a mera multiplicidade de ações não é causa, por si só, de advocacia predatória, nem evidencia vício na manifestação de vontade do autor e, ainda que se vislumbre indícios desta prática, deve o Magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto e ter cautela no julgamento do feito, sob pena de negar acesso à justiça ao próprio titular do direito material discutido em juízo, como ocorreu no caso em tela.
2. Isso porque observa-se que o juízo a quo determinou que a autora apresentasse procuração assinada com firma reconhecida, com o fim de evidenciar a autenticidade da assinatura da autora e afastar a possibilidade de prática de advocacia predatória. No entanto, não foram realizados previamente os procedimentos listados na Nota Técnica nº 006/2022, para ouvir as partes e constatar os indícios de prática da advocacia predatória, razão pela qual devem os autos serem devolvidos ao juízo para cumprimento do adequado procedimento [...]. (TJ-BA - Apelação: 81121384720238050001, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024).

Embora a sentença tenha apontado indícios de captação de clientela e litigância predatória, com base em depoimentos e volume de ações, a análise da conduta ético disciplinar dos advogados e da existência de captação ilícita de clientela é matéria de competência privativa da Ordem dos Advogados do Brasil. A comunicação do juízo à OAB para apuração é medida cabível quando há indícios, mas condenação da parte por “litigância predatória” em sentença judicial cível, como se fosse modalidade de litigância de má-fé, é inadequada. A litigância de má-fé é conduta da parte no processo, enquanto captação ilícita de clientela e litigância predatória são infrações ético disciplinares que envolvem a atuação do advogado fora do processo, no âmbito da relação com os clientes.

O Juízo
a quo
já determinou, na sentença do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021, o envio de cópias às seccionais da OAB para apuração das condutas, o que, conforme consignado, abarcará todas as ações padronizadas. Esta providência é suficiente e adequada para iniciar a investigação das supostas irregularidades ético disciplinares.

A sanção por litigância de má-fé, bem como as acusações de litigância predatória e captação ilícita de clientela, devem ser reservadas para casos em que haja manifesta e incontestável violação da boa-fé processual ou das normas éticas da advocacia. No presente caso, embora a tese jurídica defendida pela apelante não tenha prosperado, não se verifica dolo processual necessário para imposição da multa por má-fé. A presunção de boa-fé é princípio norteador do processo civil, e deve ser afastada apenas diante de prova cabal em contrário.

A ausência de prejuízo efetivo à parte contrária, além do ônus inerente à defesa em qualquer processo judicial, também milita contra a condenação por litigância de má-fé. O Município de Guarapari, ao apresentar contrarrazões, limitou-se a reiterar os termos da sentença, sem demonstrar prejuízo concreto decorrente da conduta da apelante, além do dispêndio de recursos com a defesa, que é inerente a qualquer lide.

A exata hipótese que ora se julga, diante da multiplicidade do ajuizamento de ações, já foi objeto de pronunciamento por este Tribunal
,
sendo afastada a condenação processual dos causídicos dos servidores públicos municipais de Guarapari:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Mariangela Santolin Bravim contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, visando ao recebimento de gratificação de regência de classe supostamente prevista em legislação municipal. A sentença recorrida também aplicou multa por litigância de má-fé à autora. A apelante sustenta ausência de dolo ou má-fé, e requer a exclusão da penalidade imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A mera referência à possibilidade de litigância predatória, sem efeito jurídico concreto no processo originário, não configura decisão impugnável, por ausência de interesse recursal. 4. A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, com demonstração objetiva da intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária. 5. O ajuizamento de ação baseada em dúvida razoável sobre interpretação de norma local, sem elementos de má-fé ou intuito protelatório, não autoriza a imposição de penalidade processual. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da multa por litigância de má-fé, a comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido (AC 5003444-54.2024.8.08.0021 - Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - 1ª Câmara Cível – 12/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ENVIO DE OFÍCIO À OAB. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à Gratificação de Regência de Classe, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da determinação de envio de ofício à OAB para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela por seus advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventual conduta profissional irregular dos advogados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A configuração da litigância de má-fé exige a presença de elementos objetivos e subjetivos, como conduta dolosa, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80 do CPC. 4. A demanda proposta decorre de controvérsia jurídica legítima acerca dos efeitos de alteração legislativa sobre a remuneração da parte autora, não havendo nos autos qualquer indício de dolo, fraude ou intenção de prejudicar a parte contrária. 5. A mera repetição de ações semelhantes, mesmo patrocinadas pelos mesmos advogados, não configura litigância predatória se as demandas forem individualizadas e instruídas com documentação pertinente, como no caso dos autos. 6. A expedição de ofício à OAB pressupõe a existência de indícios mínimos de conduta abusiva e padronizada, com ausência de consentimento dos autores ou de provas essenciais, o que não se verifica na hipótese examinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido (AC 5003398-65.2024.8.08.0021 – Relator: Des. ALEXANDRE PUPPIM - 4ª Câmara Cível – 06/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM EFEITO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de mencionar, em sua fundamentação, a prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das referências à litigância predatória e à comunicação à OAB/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica. A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária. A menção à litigância predatória e à captação indevida de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, não havendo ordem dispositiva de expedição de ofício à OAB/ES, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (AC 5004154-74.2024.8.08.0021 - Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - 2ª Câmara Cível – 30/05/2025).

Dessa forma, a condenação da apelante por litigância de má-fé, bem como a acusação direta na sentença de litigância predatória e captação ilícita de clientela, merecem reforma. A comunicação à OAB, por outro lado, é medida que se coaduna com dever do magistrado de zelar pela probidade processual e pela observância das normas éticas, que merece ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i) excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de demonstração inequívoca de conduta dolosa ou prejuízo processual;

(ii) afastar as acusações diretas de litigância predatória e de captação ilícita de clientela na parte dispositiva da sentença, sem prejuízo da manutenção da comunicação já promovida à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração, na via própria e competente, de eventuais infrações disciplinares.

Mantêm-se, no mais, os ônus sucumbenciais tal como fixados na sentença, com observância da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
(i) excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de demonstração inequívoca de conduta dolosa ou prejuízo processual;
(ii) afastar as acusações diretas de litigância predatória e de captação ilícita de clientela na parte dispositiva da sentença, sem prejuízo da manutenção da comunicação já promovida à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração, na via própria e competente, de eventuais infrações disciplinares.